Tribunal: STF
Processo: Rcl 73635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raimundo Lopes Barbosa, em 8.11.2024, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5008553-84.2022.8.24.0082, pela qual se teria aplicado indevidamente o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Tema 800 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO DO RECORRENTE EM RAZÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS (CONTRATO/EXTRATOS) PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL QUE ENVOLVE AS MESMAS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À AMPLA DEFESA (ART. 5º, INC. LVI, DA CF). AUSÊNCIA DE EXCESSO NO USO DA PROVA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NÃO VIOLADA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” 
(e-doc. 17).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso extraordinário. Ao examinar o agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. ESCORREITA APLICAÇÃO DO TEMA 800 DO STF. ATUAÇÃO QUE SE HARMONIZA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NAS CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS LEI (LEI N. 9.099/1995). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” 
(e-doc. 18).



    2. Na presente reclamação, Raimundo Lopes Barbosa relata ter “ajuiz[ado] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora reclamado, buscando a condenação deste, por violação do seu sigilo bancário, em afronta à Constituição Federal, especialmente, o disposto no Art. 5o. item X e XII, e, legislação infraconstitucional art. 10 da LC 105/2001, ao tornar público seus dados bancários, concernentes a movimentação financeira e dados cadastrais” (fl. 2).



    Afirma que “as decisões judiciais impugnadas, pela via da reclamação, são inerentes ao direito de ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, (CF, artigo 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVI, 6o., e 7o) sendo, portanto, cabível o manejo da reclamação constitucional para garantir de observância do respectivo enunciado” (fl. 4).



    Assinala que ”a ilicitude de atos praticados por agentes públicos no manuseamento de dados bancários e fiscais, sem autorização judicial, como estabelece a LC 105, é questão de relevância jurídica que encontra ressonância em inúmeras decisões assentadas pelo Tribunal Pleno do STF” (fl. 4).



    Argumenta que “a quebra do sigilo dos dados bancários do Reclamante, não está amparada em qualquer das hipóteses previstas na LC 105/2001, nem em súmula do STJ, STF ou em qualquer normativa legal vigente no ordenamento jurídico brasileiro Portanto, o ato praticado fora do alinhamento jurídico, possui um viés arbitrário e ofende o direito à privacidade do reclamante tutelado na Constituição Brasileira” (fl. 6).



    Enfatiza “afigura[r]-se, neste caso concreto, a clara violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal, por parte da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao contrariar decisões (RE 601314) e (HC 84.758/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.6.2006, v.g.). Desse modo, (...) a questão posta transcende e é relevante sobre o aspecto econômico e jurídico a exigir a repercussão geral e atuação deste Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição brasileira” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar definitivamente a decisão reclamada com o provimento da causa de pedir, determinando ao réu Banco do Brasil o pagamento da indenização por quebra do sigilo bancários do Reclamante” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria aplicado equivocadamente o Tema 800 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada quanto ao tema de repercussão geral aplicado.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Em 19.3.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 835.833-RG, Tema 800, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a excepcionalidade de repercussão geral que viabilize admissão de recursos extraordinários interpostos em ações provenientes de juizados especiais. O acórdão prolatado naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência 
de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015).



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” 



    8. No caso em exame, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada ressaltou que o reclamante não obteve êxito em demonstrar a repercussão geral da matéria objeto de seu recurso, não tendo preenchido os requisitos de admissibilidade recursal estabelecidos no Tema 800 da repercussão geral.



    Na decisão objeto do recurso extraordinário, a autoridade reclamada afastou a alegada violação do sigilo bancário do reclamante, em razão da juntada de documentos (contrato/extratos) pela instituição financeira em outra demanda judicial que envolve as mesmas partes, por compreender que a providência representaria exercício regular do direito de defesa daquela instituição. Essa controvérsia não transcende o interesse das partes que compuseram a lide, tampouco essa questão poderia ser dirimida sem reexame aprofundado do acervo probatório, providência inadmitida em sede extraordinária.



    A matéria retratada na ação subjacente não alcança envergadura constitucional, pelo que não há cogitar de teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora